Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto nos autos do
Recurso Especial interposto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1007868-68.2019.8.11.0000
Embargante: ADAMA BRASIL S. A.
Embargados: ELOI BRUNETTA e OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADAMA BRASIL S. A. (id 27159968) asseverando que há obscuridade na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso especial, devendo ser modificada.
Aduz que a penhora e retirada das 33.075 arrobas de algodão não se comunica com o objeto do recurso, sendo questão estranha ao processo, uma vez que não guarda qualquer familiaridade com o agravo de instrumento e sua finalidade, que busca o “deferimento do processamento da recuperação judicial em prol do empresário rural Eloi Brunetta, pois o Juízo a quo acabou ignorando a ausência de atividade regular de 02 anos para apresentação do pedido de soerguimento, requisito legal para que o empresário dessa natureza se valha do instituto”.
Afirma que a decisão é obscura, uma vez que “se o objeto do agravo diz respeito apenas à possibilidade ou não de processamento da recuperação em face do produtor rural que não possui o requisito de 02 anos de inscrição prévia na Junta Comercial, o Recurso Especial também versa sobre este tema e, como tal, o efeito suspensivo requerido e deferido neste recurso especial somente poderia tratar do que é o objeto do recurso, ou seja, a manutenção ou não do recorrente, ora embargado, na recuperação judicial, ou a suspensão dos automáticos da exclusão do produto do processo recuperacional”.
Foram apresentadas as contrarrazões id 28715963, postulando pelo desprovimento do recurso.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do artigo 1.024, § 2o do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Embora alegue existir obscuridade no julgado, verifica-se que aludido vício não está presente na decisão recorrida.
Em relação a tese de que o “objeto do agravo diz respeito apenas à possibilidade ou não de processamento da recuperação em face do produtor rural que não possui o requisito de 02 anos de inscrição prévia na Junta Comercial”, razão não assiste à parte Embargante ao alegar a impossibilidade de concessão do efeito suspensivo para evitar a constrição das arrobas de algodão indicadas nos autos.
Isso porque a existência da constrição de ativos foi utilizada tão somente para caracterizar o perigo da demora ao analisar o efeito suspensivo, ressaltando que a decisão recorrida não adentrou ao mérito da discussão se os bens podem ou não serem retirados da posse da empresa em recuperação judicial, até porque a possibilidade do processamento do processo recuperacional é o objeto do Agravo de Instrumento e posterior Recurso Especial.
Dessa forma, inexiste qualquer dos vícios do Art. 1.022 do CPC a serem sanados, demonstrando que a real intenção da parte Recorrente é a rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de aclaratórios, conforme arestos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os EMBARGOS de Declaração visando a REDISCUSSÃO da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os EMBARGOS, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.” (TJMT, N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) – destaquei.
Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida.
Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.
Tendo em vista a apresentação das contrarrazões ao recurso especial no id 28788983, determino a suspensão do trâmite deste recurso (Controvérsia 29 do STJ), consoante o disposto no art. 1036, §1o do CPC, retornando os autos conclusos após decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema para análise da admissibilidade.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi